Tribunal: TJBA
Processo: 0778437-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0778437-11.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CMR SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA

Advogado(s)
:

E
menta:

Direito Tributário. Execução Fiscal. Prescrição intercorrente. Ausência de citação e de constrição patrimonial.
Decurso do prazo de suspensão e prescrição.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada para cobrança da TFF referente aos exercícios de 2010, 2011, 2012 e 2013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar:

I)

se a demora na citação ou a ausência de constrição patrimonial são suficientes para afastar a prescrição intercorrente em Execução Fiscal;

II)

se é aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ, que excepciona a ocorrência da prescrição quando a demora na citação é atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir

3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80 iniciou-se em 19/10/2015, data da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da Executada, encerrando-se em 2016. Iniciado, automaticamente, o prazo prescricional quinquenal, não houve citação válida nem efetiva constrição patrimonial, requisitos imprescindíveis para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

4. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois não restou demonstrado que a demora na citação decorreu exclusivamente de falha do Poder Judiciário. O juízo de origem impulsionou regularmente o feito, inexistindo omissão apta a afastar a contagem da prescrição.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.06.2013, DJe 02.08.2013; STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.